Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – RECEBIMENTO DE PARCELAS SEM PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE, RESPEITADOS OS REQUISITOS LEGAIS E O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a pagar à parte autora, servidora pública, importância referente ao auxílio alimentação do período de 19/02/2016 a janeiro/2021, sem prévio pedido administrativo para seu recebimento.
2. Alega o recorrente que o auxílio alimentação somente é devido a partir do pedido administrativo pelo servidor, não sendo possível o pagamento de verbas anteriores a tal requerimento.
3. A sentença corretamente considerou que a indicação de requerimento administrativo para recebimento do auxílio alimentação (art. 112, III, da Lei Complementar no 840/2011) objetiva evitar o concomitante recebimento do auxílio alimentação de outro órgão público, não existindo impedimento legal para percepção de valores pretéritos, desde que cumpridos os demais requisitos legais, respeitada a prescrição, dada a característica indenizatória do auxílio alimentação, que compõe a remuneração do servidor.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.